Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA EM CUSTEAR CIRURGIA NA COLUNA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera que os planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porque não há relação de consumo, mas entre associados. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22.6.2016, DJe 16.8.2016)
2. Malgrado não incidam as normas do Código de Defesa do Consumidor em contratos de plano de saúde na modalidade autogestão, devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e a função social do contrato, quando se trata de ofensa a direitos fundamentais à saúde e à vida.
3. Ao contratar um plano de saúde, o beneficiário espera que o tratamento médico necessário seja coberto. Se houver recusa de cobertura a um tratamento indispensável à cura do segurado, o ato abusivo enseja indenização por danos morais.
4. Ao arbitrar indenização por danos morais, o julgador deve considerar o dano em si, bem como as condições econômicas tanto da vítima quanto do agente causador do dano. A indenização deve ser justa e proporcional à ofensa, levando em conta as particularidades do caso e as características pessoais das partes envolvidas.
5. Apelação não provida. Unânime.